Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-70.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-70.2013.8.14.0133
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO JOSE MIRANDA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO APELADO. SAQUES EM POSTOS DE AUTO ATENDIMENTO. CARTÃO E SENHA PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. INVERÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. EXTENSÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU A SUA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DO RISCO INTEGRAL.

QUANTUM FIXADO PELOI JUIZ A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -

Inicialmente, há de se afirmar que estamos diante de uma relação de consumo, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Isso significa que cabe ao banco apelante comprovar que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu nos presentes autos.
II-
Muito embora alegue o apelante que o fato de as operações terem sido realizadas em posto de auto atendimento, esta alegação por si só não é capaz de retirar a responsabilidade dele, pois deveria comprovar a regularidade da transação e que o próprio autor teria realizado o saque, ou mesmo comprovação de que não houve clonagem do cartão ou fraude em caixas eletrônicos, prática que vem sendo realizada de forma contumaz.
III-
a única coisa que o apelante traz aos autos é uma transcrição acerca das transações e alegação de que essas foram realizadas em caixas de auto atendimento, o que excluiria a responsabilidade do apelante, por ser a apelada guardiã do cartão e senha, o que para tanto, repiso, não se mostra apto a desconstituir a sentença, devendo o recorrente comprovar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu, pois o apelante sequer juntou filmagens do dia em que foram realizadas as operações.
IV-
Além do mais, não havendo comprovação de que a autora realizou e as operações e contatando-se que houve fraude, por exemplo, é objetiva a responsabilidade da apelante, posto que cabia a instituição tomar as devidas cautelas para que tal ato não acontecesse.
V-
Assim, observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados e mais, que

o valor fixado pelo Juízo a “a quo” (R$ 12.440,00) encontra-se condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
VI-
Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de valores com reparação por danos morais proposta por
RAIMUNDO JOSE MIRANDA DA CRUZ.

Versa a inicial que a autora possui conta no banco requerido, onde há sete anos vem guardando suas economias. Em 28 de Maio de 2012, a suplicante afirma que havia em sua conta um saldo de 19.1203,87 (dezenove mil , cento e vinte reais e oitenta e sete centavos), todavia , no dia posterior, ao verificar seu extrato bancário, foi surpreendida com o saldo negativo da sua conta, por ter havido diversos saques e transferências realizados.

Sustenta que ao se dirigir à agência bancária foi orientado por seu gerente a realizar um boletim de ocorrência, sendo avisado que em 90 dias seria dado uma resposta ao seu problema. Ocorre que ao retornar foi informado que o banco não poderia fazer nada quanto sua situação.

Assim, não restando outra alternativa, o requerente propôs a presente demanda, requerendo a restituição de todo o valor desviado de sua conta e condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de 20 salários mínimos.

Contestação ID 1383585.

Manifestação à contestação ID 1383587.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento ID 1383607.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, para determinar a restituição dos valores retirados indevidamente da conta do autor, bem como condenar a ré

ao pagamento à título de indenização por danos morais no importe de R$ 12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais) e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de apelação, alegando que as transações realizadas foram através de terminal de auto atendimento, mediante senha de uso pessoal do autor, o que significa dizer que não houve falha operacional, por não ser de responsabilidade do banco a guarda do cartão e senha dos seus clientes.

Sustenta que o apelado em momento algum descreveu o ato ilícito cometido pela apelante, que ensejasse na reparação de dano. Outrossim, caso houvesse fraude, estas seriam atribuídas ao mesmo, pela chamada culpa exclusiva da vítima, que para tanto fulminaria um dos requisitos necessários para condenação de indenização.

Por fim, aduz ausência de provas quanto ao dano e, apenas por mera argumentação, o excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 1383611.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou
procedente a ação, para determinar a restituição dos valores retirados indevidamente da conta do autor, bem como condenar a ré

ao pagamento à título de indenização por danos morais no importe de R$ 12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais) e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A questão cinge-se quanto a responsabilidade do banco nos saques e transferência realizados na conta da parte apelada, culpa exclusiva da vítima, comprovação dos danos morais e excesso no valor fixado pelo Juízo Singular.

Inicialmente, há de se afirmar que estamos diante de uma relação de consumo, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Isso significa que cabe ao banco apelante comprovar que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu nos presentes autos.

Estabelece o art. 927 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Ora, muito embora alegue o apelante que o fato de as operações terem sido realizadas em posto de auto atendimento, esta alegação por si só não é capaz de retirar a responsabilidade dele, pois deveria comprovar a regularidade da transação e que o próprio autor teria realizado o saque, ou mesmo comprovação de que não houve clonagem do cartão ou fraude em caixas eletrônicos, prática que vem sendo realizada de forma contumaz.

Nosso Tribunal de Justiça assim dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR CORRENTISTA DO BANCO RÉU, QUE FOI ENGANADO NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA, POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, QUE SE COMPORTAVA COMO TAL.

GOLPE DA ?TROCA DE CARTÃO?, ONDE O SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE APOSSOU DO CARTÃO DO AUTOR, FAZENDO DIVERSOS SAQUES NA CONTA DO MESMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONSOLIDANDO AINDA OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA NO QUE CONCERNE AOS DANOS MATERIAIS (ESTORNO DOS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO AUTOR). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 2) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ? NÃO COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO; 3) ALTERNATIVAMENTE, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DEVER DE INDENIZAR:

As relações das instituições financeiras com os usuários são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, fica assegurado ao consumidor, independente do fornecedor ter agido com culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de

um serviço prestado defeituosamente. Responsabilidade objetiva. Precedentes.

II-
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Verificada a existência da responsabilidade objetiva, o elemento culpa fica afastado, pois nesses casos o dano é presumido, estando configurado a partir da ocorrência do fato.
Ainda que assim não fosse, a extensão do abalo sofrido pelo autor, - uma pessoa idosa que foi enganada e teve valores de sua aposentadoria ardilosamente subtraídos de conta ? é claramente perceptível, ultrapassando todos os limites do mero aborrecimento; (...) IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

(2018.03531998-54, 195.111, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31)

Com efeito, a única coisa que o apelante traz aos autos é uma transcrição acerca das transações e alegação de que essas foram realizadas em caixas de auto atendimento, o que excluiria a responsabilidade do apelante, por ser a apelada guardiã do cartão e senha, o que para tanto, repiso, não se mostra apto a desconstituir a sentença, devendo o recorrente comprovar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu, pois o apelante sequer juntou filmagens do dia em que foram realizadas as operações.

Além do mais, não havendo comprovação de que a autora realizou e as operações e contatando-se que houve fraude, por exemplo, é objetiva a responsabilidade da apelante, posto que cabia a instituição tomar as devidas cautelas para que tal ato não acontecesse.

Nesse sentido:

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
RETENÇÃO
DE
CARTÃO
MAGNÉTICO
EM
CAIXA
ELETRÔNICO
MOVIMENTAÇÕES
INDEVIDAS
EM
CONTA
CORRENTE
E COM
CARTÃO
DE
CRÉDITO
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DANOS
MATERIAIS
Relação
de consumo
caracterizada
Inversão
do
ônus
da prova
Banco
que
não
provou
que
as movimentações
não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta
ou de terceiro
Possibilidade
de clonagem
do cartão
ou da
senha,
ou do sistema
eletrônico
ser
destravado,
possibilitando
o
uso
do cartão
sem
a respectiva
senha,
que
não
podem
ser
desconsideradas
Caixa
de autoatendimento
que
é uma
extensão
da atividade
bancária,
sendo
de inteira
responsabilidade
do banco
réu
a sua
segurança
e manutenção
Responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira
decorrente
do risco
integral
de sua
atividade
- Falha
no sistema
de segurança
do banco
caracterizada
. Inteligência
dos
arts.
6, VIII,
e 14,
§ 3º,
II, do CDC
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos
praticados
por
terceiros,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do risco
do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em sede
de recurso
repetitivo
Art.
543-C
do CPC/1973,
atual
art.
1.036
do NCPC
Súmula
nº 479
do STJ
Declaração
de
inexigibilidade
das
despesas
fraudulentas
realizadas
no cartão
de
crédito
da autora
Indenização
por
danos
materiais
devida
Apelo
do banco
réu
improvido.”

Assim, observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados e mais, que o valor fixado pelo Juízo a “a quo” (R$ 12.440,00) encontra-se condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/08/2020